Tribunal: STF
Processo: ARE 1014829
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-06-02
Data de publicação: 2017-06-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 13.2.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO EM VIRTUDE DE INCIDÊNCIA DE ISS. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF.



    1.É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de fatos e provas e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF.



    2.Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC. Majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, conforme artigo 85, §11, CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.